Tribunal: TJSP
Processo: 1502410-70.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 – Ilegitimidade passiva – Extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Extinção do feito – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000141014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502410-70.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CAMPOS
DO
JORDÃO,
é
apelado
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PEDRA DO BAU S/C LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz,
des. Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO
MOLLO, vencido, OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO
ALBERTO PEZARINI, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 12 de novembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1502410-70.2018.8.26.0116
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PEDRA DO BAU S/C LTDA
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
VOTO No 23.882
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2016 e 2017
Ilegitimidade passiva
Extinção da pessoa
jurídica antes do ajuizamento Impossibilidade de alteração da
CDA
STJ, Súmula 392
Extinção do feito
Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Apelação em face da sentença que extinguiu a
execução fiscal ajuizada para a cobrança de IPTU, dos exercícios de 2016
e 2017, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, por carência de
interesse processual. Inconformada, a Municipalidade propugna pelo
redirecionamento da cobrança em face dos atuais proprietários do imóvel.
Recurso recebido em seus regulares efeitos, sem
intimação da apelada.
Relatado.
Tratando-se de IPTU, a obrigação tributária recai na
pessoa do titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como
prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional. Assim, com a
extinção da pessoa jurídica, quando a exploração da respectiva atividade
seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a
mesma ou outra razão social, ou sob firma individual, nos termos do artigo
132, parágrafo único, do CTN.
Ocorre que, conforme certidão da Receita Federal (fls.
04), a pessoa jurídica foi extinta a 31/12/1997, antes do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução fiscal, ocorrida em 2018, sobrevindo a sentença recorrida que
extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva.
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo
fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois, como a extinção da pessoa jurídica ocorreu antes do
ajuizamento da execução, a alteração do polo passivo era mesmo inviável,
conforme entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ, que continua
aplicável mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015 - A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de
simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios
lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, da forma análoga, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de não admitir a substituição da
CDA para incluir o espólio do executado quando o falecimento tenha
ocorrido antes do ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
o redirecionamento da execução contra o espólio não é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da
constituição do crédito tributário, situação que implica
substituição do pólo passivo, o que não encontra respaldo na
Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25/05/2011.2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução".3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 373438 / RS, Min.Rel.
Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 26/09/2013).
Assim, não prospera a alegação de descumprimento da
obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de
contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato
administrativo para confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a
ação, a inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113,
§ 3o), não se cogitando de ônus processual como entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 7001
Apelação Cível no 1502410-70.2018.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Apelado: Empreendimentos Imobiliarios Pedra do Bau S/c Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto dava provimento ao recurso do
Município, com determinação.
Data máxima vênia, votei vencido, pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta Maioria, que negava provimento ao apelo
da Municipalidade.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Campos do Jordão nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida em face de Empreend. Imob. Pedra do Baú SC Ltda., contra a r.
sentença de fls. 05/07 que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação
executiva, com fulcro no art. 485, I, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva.
Inconformado, alega o Município que é possível
o prosseguimento da execução, devendo ser autorizada a substituição do polo
passivo, defendendo que o ajuizamento ocorreu em razão de o banco de dados do
município constar o proprietário anterior do imóvel, não tendo o novo
proprietário providenciado a atualização cadastral. Busca o provimento do
recurso.
Recebido e processado o recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a Municipalidade de Campos do Jordão ajuizou Execução Fiscal, em
19/12/2018, contra Empreend. Imob. Pedra do Baú SC Ltda., objetivando a
cobrança de débitos relativos ao IPTU dos exercícios de 2016 e 2017, nos termos
das CDA de fls. 02/03.
Sobreveio, então, a r. sentença que indeferiu a
petição inicial e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 485, I, do
CPC.
Pois bem.
O recurso merece acolhimento.
Na realidade, o executivo fiscal foi direcionado
contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte, embora já
houvesse ocorrido a baixa na empresa executada, em data anterior à propositura
da demanda, porém, os sucessores do bem deixaram de informar tal fato ao
Fisco, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Não seria razoável, pois, que o Município
exequente suportasse o ônus do descumprimento da obrigação legal acessória,
nos termos do art. 113, § 2o, do CTN, não sendo o caso, portanto, de aplicação da
Súmula no 392 do STJ, conforme fundamentou o d. Juízo a quo.
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: o
novo proprietário passa a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e deve arcar com o pagamento
reclamado pelo Município, cabendo a substituição da CDA, nos termos do art. 2o,
§8o, da LEF.
Não fosse isso suficiente, é certo que antes de o
juiz indeferir a petição inicial, deverá proporcionar à parte oportunidade para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrija eventual vício, em observância aos Princípios da Função Instrumental do
Processo e da Economia Processual e conforme preceitua o art. 317 do CPC, in
verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte
oportunidade para, se possível, corrigir o vício”.
Segundo a lição de Humberto Theodoro Jr:
A preocupação do processo moderno com a
composição definitiva do litígio confere ao juiz o
poder de determinar o suprimento de pressupostos
processuais e o saneamento de outros vícios. A meta
da jurisdição se concentra nos julgamentos de
mérito, de tal sorte que, antes de julgar extinto o
processo por força de um embaraço formal, deve o
magistrado tentar garantir o prosseguimento do
feito, suprindo as deficiências sanáveis (NCPC, art.
317).
[...]
Dessa forma, não pode o juiz, na sistemática do
Código, desde logo extinguir o processo, sem
apreciação
do
mérito,
simplesmente
porque
encontrou um defeito nas questões preliminares de
formação da relação processual. Agir dessa
maneira, frente a um vício sanável, importaria
subverter a missão do processo e a função
jurisdicional. Diante, pois, da constatação de que
há preliminar capaz de acarretar a extinção do
processo, o juiz, por imposição legal, 'deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível,
corrigir o vício' (art. 317). (in Curso de Direito
Processual Civil
Teoria geral do direito
processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. I, 56a ed. rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, págs. 648 e
1511).
Neste mesmo sentido, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL.
JUNTADA
INTEMPESTIVA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS. PRINCÍPIO
DA ECONOMIA PROCESSUAL.
1. O STJ entende que a extinção do processo, sem
exame de mérito, deverá ser proclamada depois de
proporcionada à parte oportunidade para a juntada
dos documentos, nos termos do art. 284 do CPC, em
observância ao princípio da função instrumental do
processo. (REsp 1614715/SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 06/10/2016).
Mister,
portanto,
conceder
à
apelante
a
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória, antes de eventual extinção da demanda executiva.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo e
determino que o d. Juízo de origem conceda à Municipalidade de Campos do
Jordão prazo para substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa
apresentada, com regularização da demanda e regular prosseguimento do feito.
Silvana M. Mollo
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
14496C60
5
8
Declarações
de Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
146643B8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502410-70.2018.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.